Tribunal: TJMT
Processo: 1016223-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016223-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): DR. JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES
PACIENTE(S): LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos da auto de prisão em flagrante (PJe N.U 1002554-38.2021.8.11.0044), converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de munição de uso permitido e corrupção de menores - art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, art. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90.
O impetrante sustenta: 1) desclassificação para tráfico privilegiado, cuja hediondez foi afastada pelo STF; 2) atipicidade do crime de associação para o tráfico; 3) a potencialidade lesiva da maconha “muito pouco fere o bem jurídico que a lei visa resguardar”; 4) fragilidade da prova do tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores; 5) o paciente tem a saúde frágil e possui trabalho e residência certos.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 101071461).
Relatos.
Em 03.9.2021, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva nestes termos:
“VISTO,
I – DA CUSTÓDIA.
Trata-se de comunicação de prisão de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO. Realizada audiência de custódia verificou-se não ter havido nenhuma irregularidade na prisão.
II – DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
VISTO. Trata-se de auto de prisão em flagrante de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO, em tese, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B da Lei 8.069/90.
É o relatório. Fundamento e Decido.
I) Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a contrario sensu).
A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais.
Os autos estão formalmente perfeitos, com a oitiva dos condutores, com interrogatório do conduzido e com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.
O flagranteado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, eis que os crimes supostamente praticados por ele são considerados permanentes.
Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.
Insta destacar que, cabe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, relaxar a prisão quando ilegal, conceder liberdade provisória, quando cabível ou converter a prisão em preventiva, nos termos do artigo 310 do CPP. Como no presente caso, a prisão em flagrante foi considera legal, passo a análise das demais hipóteses.
II) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).
A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão, pelo laudo preliminar das drogas e pelos termos de declarações que constam nos autos.
Conforme se extrai dos autos, por volta das 23 horas do dia 01/09/2021, o Terceiro Sargento Padilha foi acionado via whatsapp pela solicitante que relatou que um senhor conhecido como Piauí chegou a sua residência e chamou o seu filho Lauãn, (13 anos), e que outras pessoas já estavam no interior do veículo e que iriam deslocar para o distrito de Água Limpa, segundo informações esse senhor Piauí aliciava menores para trabalhar com ele no tráfico de drogas, e segunda a denunciante eles estariam em um veículo gol antigo de cor verde. Que foi realizado um acompanhamento do veículo e em dado momento foi solicitado que ele parasse e seguisse até o Núcleo da Polícia Militar de Santiago do Norte. Que o motorista acatou a ordem e chegando ao local foi constatado que havia dois menores dentro do veículo (o filho e um sobrinho da solicitante) e outro homem conhecido como Maranhão. Que durante a revista pessoal e veicular foi localizado uma porção análoga à maconha e uma sacola contendo onze munições de calibre 38 debaixo do banco do motorista e R$740,00 em posse do flagranteado. Que questionado sob a arma de fogo, o flagranteado disse que ela estaria em sua residência, assim a guarnição se deslocou até lá e em revista autorizada pela esposa do flagranteado foi localizada uma espingarda, um cartucho deflagrado de calibre 20, nove cartuchos intactos de calibre 28, uma munição intacta de calibre 22, uma balança e quatro porções análogas à maconha.
Quando ouvido, o Sr. Edvaldo Lopes da Silva, vulgo Maranhão, narrou que suspeitava de Luiz estar praticando o tráfico de drogas, devido ao grande movimento em sua boate (casa noturna), bem como que via diariamente os menores junto de Luiz, que acredita que os menores estariam trabalhando para Luiz no comércio de tráfico, pois percebe o movimento em seu bar, onde os menores sempre estão com Luiz.
Por sua vez, o flagrantado, Sr. Luiz Gonçalves do Nascimento Filho confessou que esta vendendo drogas há quatro meses e que possuía a arma de fogo há dois anos. Por outro lado, negou que os menores estejam envolvidos no comercio, argumentando que eles apenas frequentam o seu bar.
Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública. Isto porque, conforme se extrai dos autos a boate de propriedade do flagranteado é conhecida como ponto de venda de drogas e frequentado por menores de idade. Não bastasse isso, o próprio flagrateado confessou em seu interrogatório extrajudicial que comercializa entorpecente há pelo menos quatro meses, que inclusive comprou uma balança de precisão para pesa-las, bem como que possui o armamento há pelo menos dois anos, sem justificar os motivos. Ademais, insta consignar que há indícios de que o flagranteado utilizava-se de menores para praticar o crime de tráfico de drogas, tanto é que foi a genitora de um deles que fez a denuncia. Não bastasse, foram apreendidas munições diversas do calibre do armamento apreendido. Logo, há dúvidas se aquele apreendido era o único que o flagranteado possuía. Por tais razões, resta caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública (fundamentação em áudio).
Há, ainda, de se considerar que alguns dos delitos, em tese, praticados pelo flagranteado, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.
Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Pertinente também ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão.
Acerca do pedido de liberdade provisória com fundamento nas condições de saúde do flagranteado, bem como da dificuldade de sua esposa assisti-lo, consigno que a Unidade Prisional possui meios necessários para prestar toda a assistência necessária (fundamentação em áudio).
Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Diante do exposto, delibero o seguinte:
a) HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais.
b) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante do flagranteado LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO, em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e art. 313, ambos do CPP.
c) Expeça-se Mandado de Prisão em desfavor do flagranteado.
d) Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o advogado junte procuração nos autos.
Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem os presentes cientificados.” (Luciana Braga Simão Tomazetti, Juíza de Direito - ID 101084450-fls. 3/6)
Pois bem.
As alegações de desclassificação para o tráfico privilegiado, a atipicidade da associação para o tráfico e a fragilidade de provas de autoria, retratam matérias inerente à instrução criminal, portanto não passiveis de aferição em sede de habeas corpus.
Aplicável o seguinte julgado da e. Primeira Câmara Criminal do TJMT:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO [...]
É inviável debater a tese de desclassificação do delito em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.” (N.U 1012171-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)
O c. STJ já decidiu que:
“O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas.” (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000)
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em 05 (cinco) crimes, sobretudo, por ser proprietário de um bar conhecido como ponto de venda de drogas e frequentada por menores de idade (ID 101084450-fls. 37/38, 40/42, 43/45), confesso quanto a prática do tráfico de drogas há aproximadamente 04 (quatro) meses (ID 101084450-fls. 26/28), com apreensão de 41g (quarenta e uma gramas) de maconha, R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) em espécie, balança de precisão, arma de fogo e considerável quantidade de munições, inclusive de calibres incompatíveis com a arma de fogo apreendida (ID 101084450-fls.49/52).
Ao avaliar a aplicabilidade das medidas alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se um conjunto de circunstâncias aptas a justificar a manutenção da prisão do paciente.
Segue-se orientação do c. STJ:
“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020)
De igual modo, os predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), não se revelando suficientes para a liberdade.
Noutro giro, a suposta “saúde frágil” do paciente não lhe confere o direito à liberdade e, conforme bem pontuado na decisão do Juízo singular, o Sistema Penitenciário detém meios necessários para prestar assistência médica necessária, não havendo justificativa para a concessão da liberdade, ao menos liminarmente em plantão judiciário.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista